Tribunal: TJDFT
Processo: 0769017-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DER/DF. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR.
1. Notificação. Conforme jurisprudência do STJ, REsp 1.805.863/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, a notificação na lavratura do auto de infração é dispensável nas hipóteses de flagrante, nos termos do art. 280, caput e inciso VI, do CTB, tendo em vista que o infrator é notificado de modo presencial, conforme art. 280, VI, § 3o c/c o art. 281, II, do CTB. Precedentes desta Turma: Acórdãos n.o 1682191 e 1681999.
2. Defesa prévia. Constatada a notificação, foi dado prazo razoável para apresentação da defesa prévia pelo Recorrente, conforme consta no processo administrativo. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1825286 e 1795954.
3. Resta incontroverso que o recorrente recebeu a notificação de penalidade; portanto, observada a Súmula 312 do STJ.
4. Não é necessária a comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula n.o 16 da TUJ e Tema no. 1079 do STF em Repercussão Geral.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009.